Tribunal: TJSP
Processo: 0003109-97.2021.8.26.0127
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse extinta a punibilidade com o cumprimento da pena corporal, independentemente do pagamento da pena de multa. Decisão que indeferiu o pedido. Manutenção. Multa penal que, embora seja considerada dívida de valor, conforme alterações trazidas pela Lei no 9.268/96, não perdeu a natureza de sanção criminal, conforme entendimento do STF, na

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse extinta a punibilidade com o cumprimento da pena corporal, independentemente do pagamento da pena de multa. Decisão que indeferiu o pedido. Manutenção. Multa penal que, embora seja considerada dívida de valor, conforme alterações trazidas pela Lei no 9.268/96, não perdeu a natureza de sanção criminal, conforme entendimento do STF, na ADI n.o 3.150. Revisão do Tema n.o 931, pelo STJ, para firmar o entendimento de que "na hipótese de condenação concomitante à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade" (ProAfR no REsp n.o 1785861/SP, publicado no DJE de 02/12/2020). Possibilidade, in casu, de continuidade da tramitação processual para cobrança da multa, sem prejuízo de nova avaliação futura. Decisão mantida. Recurso não provido.